Tribunal: TJES
Processo: 5002846-29.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002846-29.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: NATALHA DE PAULA AQUINI MENDES
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5002846-29.2021.8.08.0014

Apelante: Nathalha de Paula Anquini

Apelada: Dacasa Financeira S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que rejeitou os embargos à ação monitória opostos por Nathalha de Paula Anquini contra Dacasa Financeira S.A., julgando procedente o pedido autoral “[...]para CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial relativo ao Termo de Adesão nº 34.791968-2 (id 7975817), acompanhado do demonstrativo do débito de id 7975813, com fulcro no art. 702, §8º, do CPC[...]”, além de condenar a recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 3906889)

Em suas razões recursais, a recorrente pretende a reforma da sentença sustentando basicamente que foi prematuro o julgamento antecipado da lide, pois a hipótese versa sobre contrato de adesão em que os juros abusivos pactuados demonstram a prática de anatocismo e o excesso na execução alegados. (Id. 3906892)

Contrarrazões em que a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela incolumidade da sentença (Id. 3906897).

É o relatório. Peço dia.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.03.20223

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade:

Nos termos da jurisprudência desta Câmara,
“a reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170243570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

Da análise dos autos não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois apuro que as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à suposta comprovação do excesso na quantia reivindicada pela recorrida na ação monitória em apreço.

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito:

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a hipótese cinge-se à análise acerca da necessidade ou não de comprovação da quantia devida já que a apelante alegou excesso na verba reivindicada pela recorrida, com base no Termo de Adesão nº 34.791968-2 (id 7975817).

Nesse contexto, anoto que o art. 702, §2º, do CPC, prescreve que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.”

No caso dos autos, como bem salientado pelo Juiz da causa, o documento que lastreia a inicial da monitória
“[...]encontra-se devidamente preenchido e assinado pela Demandada, a qual é plenamente capaz e anuiu com todas as cláusulas ali dispostas, circunstâncias que [...] satisfazem a exigência do art. 700 do CPC[...]”
, ao passo que os questionamentos da apelante quanto aos valores supostamente em excesso são genéricos e desacompanhados dos demonstrativos daquilo que entende correto, o que justifica a rejeição dos embargos tal como externada pela sentença impugnada.

A propósito, a jurisprudência da Corte Uniformizadora:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, salientando que O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda (AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021);

2. Embargos rejeitados.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 0000017-44.2017.8.08.0001
(
001170000176
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

“
A C Ó R D Ã O PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Precedentes do TJRS.

2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DOS VALORES COMPREENDIDOS COMO CORRETOS. REJEIÇÃO DE PLANO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida. Rejeita-se a preliminar a tal título eriçada.

2. Dispõe o §2º do art. 702 do CPC/2015 que “
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.” Ausente a discriminação da dívida, devem ser rejeitados os embargos fundados no excesso dos valores reivindicados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.